Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-45.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Desclassificação de roubo majorado para Furto qualificado. Recurso ministerial Provido. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que desclassificou a conduta do apelante de roubo majorado para furto qualificado. O Ministério Público pleiteia a condenação nos termos da exordial enquanto a Defesa pugna,

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Desclassificação de roubo majorado para Furto qualificado. Recurso ministerial Provido. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que desclassificou a conduta do apelante de roubo majorado para furto qualificado. O Ministério Público pleiteia a condenação nos termos da exordial enquanto a Defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia e ausência de justiça causa. No mérito, pela absolvição pela insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se há nulidades a serem reconhecidas (ii) se há prova suficiente para a condenação por roubo majorado.
III. Razões de decidir.
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa, bem como é acompanhada de amplo substrato probatório.
4. A materialidade e autoria delitivas restam bem demonstradas pelas palavras da vítima e testemunhas, seguras e harmônicas em ambas as fases da persecução penal, bem como pela confissão extrajudicial do apelante e corréu. O puxão de bolsa que estava presa ao corpo da vítima, com idade avançada, caracteriza violência na medida em que ameaça integridade física já comprometida. Roubo majorado comprovado.
5. Pena base fixada no mínimo legal. Incidente causa de aumento pelo concurso de agentes. Regime inicial fechado fixado.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.